Tribunal: TJSP
Processo: 1033035-32.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
R. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta pelo Estado de São Paulo contra sentença concessiva de segurança em mandado preventivo, impetrado para afastar exigência de ITCMD incidente sobre doação de bens localizados no exterior, mas realizada por doador residente no Brasil.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a exigência do ITCMD nas hipóteses em que o doador reside no território nacional, ainda que os bens doados estejam localizados no exterior, sem necessidade de lei complementar, nos termos do art. 155, § 1o, incisos I e II, da CF/1988.
III. Razões de decidir
A Constituição Federal exige lei complementar apenas para os casos em que o doador reside no exterior ou, em caso de sucessão, se o de cujus tiver alguma conexão com o exterior (art. 155, § 1o, III, da CF/1988).
O STF, no julgamento do Tema 825, reconheceu a possibilidade de os Estados instituírem o ITCMD por meio de lei ordinária nos casos previstos nos incisos I e II do § 1o do art. 155 da CF/1988.
A Lei Estadual no 10.705/2000, especialmente o art. 3o, § 2o, encontra-se vigente e é aplicável às doações realizadas por doador domiciliado no Brasil, mesmo que os bens estejam situados no exterior.
Não há inconstitucionalidade na cobrança do ITCMD pelo Estado de São Paulo, conforme precedentes das duas Turmas do STF (RE 1393809 ED-AgR, RE 1413490 AgR, RE 1.432.007, entre outros) e jurisprudência majoritária do TJSP.
IV. Dispositivo
Recurso de apelação e remessa necessária providos. Sentença reformada para denegar a segurança.
(TJSP; Apelação Cível 1033035-32.2024.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 25/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/08/2025

Data de publicação:

25/09/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DOAÇÃO DE BENS SITUADOS NO EXTERIOR. DOADOR RESIDENTE NO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta pelo Estado de São Paulo contra sentença concessiva de segurança em mandado preventivo, impetrado para afastar exigência de ITCMD incidente sobre

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DOAÇÃO DE BENS SITUADOS NO EXTERIOR. DOADOR RESIDENTE NO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta pelo Estado de São Paulo contra sentença concessiva de segurança em mandado preventivo, impetrado para afastar exigência de ITCMD incidente sobre doação de bens localizados no exterior, mas realizada por doador residente no Brasil.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a exigência do ITCMD nas hipóteses em que o doador reside no território nacional, ainda que os bens doados estejam localizados no exterior, sem necessidade de lei complementar, nos termos do art. 155, § 1o, incisos I e II, da CF/1988.
III. Razões de decidir
A Constituição Federal exige lei complementar apenas para os casos em que o doador reside no exterior ou, em caso de sucessão, se o de cujus tiver alguma conexão com o exterior (art. 155, § 1o, III, da CF/1988).
O STF, no julgamento do Tema 825, reconheceu a possibilidade de os Estados instituírem o ITCMD por meio de lei ordinária nos casos previstos nos incisos I e II do § 1o do art. 155 da CF/1988.
A Lei Estadual no 10.705/2000, especialmente o art. 3o, § 2o, encontra-se vigente e é aplicável às doações realizadas por doador domiciliado no Brasil, mesmo que os bens estejam situados no exterior.
Não há inconstitucionalidade na cobrança do ITCMD pelo Estado de São Paulo, conforme precedentes das duas Turmas do STF (RE 1393809 ED-AgR, RE 1413490 AgR, RE 1.432.007, entre outros) e jurisprudência majoritária do TJSP.
IV. Dispositivo
Recurso de apelação e remessa necessária providos. Sentença reformada para denegar a segurança.